Tribunal: TJBA
Processo: 8024119-63.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8024119-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: IRLAN CRUZ CUNHA Advogado(s): JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES, JOAO VITOR MOURA DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS CELULARES NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APREENSÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por IRLAN CRUZ CUNHA, em face da sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 8100386-49.2021.8.05.0001, posteriormente mantida por acórdão da 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, sob a relatoria do Desembargador Mario Alberto Simões Hirs, que negou provimento ao recurso defensivo. A sentença discutida condenou o requerente pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando sua pena definitiva em 05 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa. A condenação decorreu de fato ocorrido no dia 20.05.2021, no interior de ônibus coletivo da linha Periperi x Itaigara, quando o requerente, simulando portar arma de fogo ao colocar a mão sob a camisa e na cintura, anunciou assalto e subtraiu os aparelhos celulares pertencentes às vítimas Ariana Santos Chaves e Isabel Cristina Lopes Ribeiro. Após descer do coletivo e tentar fugir, foi contido por populares, preso em flagrante por policiais militares e encontrado na posse dos bens subtraídos. As vítimas o reconheceram e o requerente confessou judicialmente a prática delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação; (iii) determinar se a apreensão dos bens subtraídos e a confissão judicial corroboram a autoria delitiva; (iv) verificar se a dosimetria da pena comporta redimensionamento; e (v) definir se o regime inicial fechado deve ser substituído por regime menos gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal possui natureza excepcionalíssima e somente pode ser admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla de matéria fática ou à reapreciação de teses defensivas já enfrentadas nas instâncias ordinárias. 4. A nulidade do reconhecimento pessoal exige demonstração de prejuízo concreto e somente conduz à desconstituição da condenação quando esse ato constitui o único elemento de prova da autoria. 5. A autoria delitiva não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório autônomo, robusto e harmônico. 6. A vítima Ariana Santos Chaves reconheceu o requerente em juízo de forma segura e coerente, relatando que ele ingressou no coletivo aparentando ser passageiro comum, usava camisa preta de manga comprida e, nas proximidades do Atakarejo, anunciou o assalto, simulando portar arma de fogo ao colocar a mão na cintura. 7. A vítima Isabel Cristina Lopes Ribeiro, embora tenha relatado dificuldade em recordar os traços fisionômicos do assaltante em razão do uso de máscara e boné, confirmou a dinâmica delitiva, descrevendo a atuação do agente, a grave ameaça exercida mediante simulação de arma e a posterior captura do acusado por populares logo após a fuga. 8. Os depoimentos das vítimas mostram-se convergentes quanto ao modo de execução do delito, à subtração dos celulares, ao comportamento intimidatório do agente e à captura imediata após a saída do ônibus. 9. A palavra das vítimas possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório e ampla defesa. 10. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante confirmaram a ocorrência da diligência e reconheceram como próprias as assinaturas constantes no auto de prisão em flagrante e nos termos de depoimento. 11. A apreensão dos aparelhos celulares em poder do requerente logo após o roubo constitui forte elemento de convicção acerca da autoria delitiva, especialmente porque ocorreu nas imediações do local dos fatos e imediatamente após a captura do acusado por populares. 12. A confissão judicial espontânea do requerente reforça a robustez do acervo probatório, pois ele admitiu ter subtraído os aparelhos celulares, em narrativa compatível com a versão apresentada pelas vítimas. 13. A defesa não apresentou prova nova nem demonstrou que a condenação seja manifestamente contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal. 14. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, pois o roubo foi praticado no interior de transporte coletivo, ambiente que amplia a vulnerabilidade das vítimas, dificulta fuga ou reação e potencializa a sensação de insegurança social. 15. A agravante da dissimulação foi corretamente reconhecida, porque o requerente ingressou no ônibus simulando comportamento ordinário de passageiro para surpreender as vítimas. 16. A compensação parcial entre a agravante da dissimulação e a atenuante da confissão espontânea observou a preponderância desta última, nos termos do art. 67 do Código Penal, preservando a proporcionalidade da pena intermediária. 17. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da existência de circunstância judicial desfavorável relacionada à gravidade concreta do delito praticado em transporte coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, improcedente. Tese de julgamento: “A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria está demonstrada por outros elementos probatórios independentes e produzidos sob contraditório.” “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por apreensão da res furtiva, depoimentos policiais e confissão judicial, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais.” “A apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado logo após os fatos constitui relevante elemento de convicção acerca da autoria delitiva.” “A prática de roubo no interior de transporte coletivo justifica a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias concretas do crime.” “A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que o réu seja primário e a pena definitiva seja inferior a oito anos.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 226 e 621, I. CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67 e 157, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 741046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023. STJ, AgRg no HC nº 905928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024. STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, HC nº 413696/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2017, DJe 06.10.2017. TJBA, Apelação Criminal nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal nº 8024119-63.2026.8.05.0000, em que figura como requerente IRLAN CRUZ CUNHA e requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE a revisão ajuizada por IRLAN CRUZ CUNHA, e, na extensão conhecida, JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação revisional, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74